Tribunal: TJSP
Processo: 2140719-03.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa. O cabimento dos embargos limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. Alegação de omissão afastada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554296
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2140719-03.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JOÃO LEBISCH JÚNIOR, é embargado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO DIAMANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140719-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 2140719-03.2020.8.26.0000/50000 – São Paulo
Embargante: João Lebisch Junior
Embargado: Condomínio Edifício Diamante
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43382)
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Os
embargos de declaração não se prestam ao
reexame da causa. O cabimento dos embargos
limita-se às hipóteses descritas no artigo 1.022 do
Código de Processo Civil de 2015. Alegação de
omissão afastada.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/14)
opostos por João Lebisch Junior em que se alega a existência de omissão no
v. acórdão de fls. 184/188 do apenso. Sustenta que o benefício da justiça
gratuita não poderia ter sido indeferido de plano pelo Relator, sendo
necessária a intimação para comprovação da incapacidade. Junta declaração
de imposto de renda do exercício de 2020 e relata que o fato de residir em
imóvel de alto padrão não é motivo para impedir a concessão da gratuidade.
Discorre sobre a impossibilidade de cobrança de rateio extra sem a devida
comprovação, e afirma que o título não preenche os requisitos de certeza,
liquidez e exigibilidade. Requer seja esclarecida a aplicabilidade do artigo
916 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015. Postula sejam sanados
os vícios. Pugna pelo acolhimento dos embargos.
É esse o relatório.
Recebo os embargos de declaração, os quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140719-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
possuem caráter nitidamente infringente, conhecendo-os, porém não lhes
dando provimento.
Os embargos extrapolam os limites traçados pelo
artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, na medida em que manifesto
o intuito para que as questões decididas sejam reapreciadas à luz do alegado,
como se possível fosse à Turma Julgadora rever o que ficou decidido.
O acórdão reanalisou as questões contidas no agravo
de instrumento de forma contextualizada, nos limites da controvérsia e da
devolutividade recursal, em conformidade com a persuasão racional, o livre
convencimento motivado, em atenção à legislação infraconstitucional e
constitucional aplicável à espécie e no essencial ao deslinde da controvérsia e,
com isso, resultou nele inferido a manutenção da decisão agravada que
indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Não há a alegada omissão. O aresto foi claro ao
inferir que não existe prova concreta de que o embargante seja pobre na
acepção jurídica do termo e que, não obstante o disposto no artigo 99, § 3o, do
Código de Processo Civil de 2015, a simples declaração de pobreza não
vincula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e gera apenas uma
presunção relativa de incapacidade da parte para o custeio processual.
Significa dizer, portanto, que o favor legal da justiça
gratuita deve ser concedido mediante demonstração da falta de condições
financeiras da parte que os requer, ou seja, a demonstração de necessidade,
mediante a comprovação de insuficiência de recursos, o que não se afigurou
nos autos.
E não há falar que não foi oportunizada a
comprovação da sua incapacidade econômica, vez que, ao se insurgir contra a
decisão agravada, já poderia ter trazido os documentos que entendia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140719-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
necessários para concessão da gratuidade.
Importante ainda ressaltar que, em sede de embargos
declaração, não é o momento adequado para o contraditório e juntada de
documentos, no caso declaração de imposto de renda. Os embargos de
declaração se prestam para esclarecer omissão, contradição ou obscuridade, o
que não se apresenta nos presentes autos.
Quanto ao valor de cobrança que considera ilegal, o
v. acórdão também aprecio a questão e foi claro ao apontar que eventual
impugnação nesse tocante deveria ter sido realizada pelo meio adequado, no
caso, embargos à execução, e não por simples petição.
No mais, sem razão o pedido de aplicação do artigo
916 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, pois não houve
reconhecimento do crédito do exequente, ante a insurgência sobre cobrança
de valor que afirmava ilegal e, também, devido a discordância do embargado
em relação ao parcelamento.
Portanto, não há vícios no v. acórdão.
A intenção do embargante em desviar a função
processual dos embargos para o reexame do mérito da matéria força, sem
dúvida, remetê-lo ao artigo 505 do Código de Processo Civil de 2015, cujo
preceito enuncia que o Juiz não decidirá questões já apreciadas.
Nesse sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo: Embargos de Declaração. Alegação de
contradição. Inocorrência. Finalidade de reexame de mérito. Descabimento.
Inviabilidade do recurso por falta dos pressupostos legais do art. 1.022 do
CPC.
Rejeição
(Embargos
de
declaração
n.o
1017226-81.2018.8.26.0224/50000, Rel. Des. Sebastião Flávio, 23a Câmara
de Direito Privado, j. 07/08/2019, v.u).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2140719-03.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
Embargos de Declaração. Recurso que repete
anterior, que foi acolhido para sanar o erro material constante do v. aresto
apontado pela embargante. Preclusão consumativa. Inteligência dos artigos
505 e 507 do CPC/2015. Embargos não conhecidos (Embargos de declaração
n.o 1002110-57.2014.8.26.0068/50002, Rel. Des. Carlos Dias Motta, 30a
Câmara Extraordinária de Direito Privado, j. 26/06/2018, v.u).
O acórdão se pronunciou de forma bem clara e
objetiva, não ofendendo a qualquer dispositivo constitucional ou
infraconstitucional. Frise-se, também, que não existe qualquer contradição,
omissão, obscuridade ou erro material a serem dirimidos.
Posto isto, rejeitam-se os embargos de declaração.
Mario A. Silveira
Relator